Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. BOX COMERCIAL NA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. AUMENTO ABUSIVO NA TAXA DE RATEIO E OCUPAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMISSÃO DE OITO BOLETOS NO MESMO DIA E COM VENCIMENTO NA MESMA DATA. PERIGO DA DEMORA. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL PELA INADIMPLÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O aumento substancial (24,38%) da taxa de uso de um box comercial localizado na Rodoviária de Brasília confere plausibilidade à alegação de possível abusividade no aumento promovido pelo Poder Público, assim como a emissão de oito boletos de uma só vez e com vencimento na mesma data enfraquece a presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

3. Com relação ao perigo da demora, tem-se a possível exclusão da empresa do Simples Nacional motivada pela inadimplência, bem como a provável cassação da permissão de uso se configurada a inadimplência do permissionário por três meses consecutivos, conforme disposto no Decreto distrital no 34.573/2013.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.